Tribunal: TJSP
Processo: 2099983-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxa de expediente de 2017 a 2019 – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para afastar o valor correspondente à taxa. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por instrumento particular. Adquirente que já ocupava o imóvel. Ilegitimidade de parte reconhecida. Possibilidade, contudo, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxa de expediente de 2017 a 2019 – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para afastar o valor correspondente à taxa. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por instrumento particular. Adquirente que já ocupava o imóvel. Ilegitimidade de parte reconhecida. Possibilidade, contudo, de prosseguimento do feito, oportunizando a substituição do polo passivo. Decisão reformada. Recurso provido.